Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717777-27.2024.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ALVES RECORRIDOS: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA 786/STF. DESINDEXAÇÃO DE CONTEÚDO DE INTERNET. PROVEDORES DE BUSCA. EXCEPCIONALIDADE. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 3. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da sentença recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação, que se encontra apta a imediato julgamento de mérito. 4. De acordo com tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 786 do Supremo Tribunal Federal, em regra, “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais” e “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 5. Embora o c. Superior Tribunal de Justiça possua entendimento quanto à impossibilidade de se imputar ao provedor de pesquisa a restrição de busca ou a obrigação de eliminar de seu sistema os resultados que apontem para um texto específico, independentemente da indicação do respectivo URL, o qual já foi mitigado, de modo que, há situações excepcionais que demandam pontual intervenção do Poder Judiciário para se determinar a cessação do vínculo existente entre os dados pessoais e resultados de busca dos provedores de internet. 6. A intervenção do Poder Judiciário para fins de desindexação de matérias jornalísticas nos resultados de aplicações de buscas mantida pelos provedores de internet é situação excepcionalíssima, a qual depende de uma análise caso a caso, sob pena de impor censura ou violar o direito de expressão e de imprensa. 7. No caso concreto, a posterior absolvição criminal do autor, por si só, não é suficiente para justificar a desvinculação de matérias jornalísticas anteriores, contendo seu nome, dos provedores de internet, mormente quando não apontada ou verificada a existência de excessos nas informações veiculadas, de modo que não se verifica abuso do direito de informação. 8. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 12 e 21, ambos do Código Civil, 18 da Lei no 13.709/2018 e 19 da Lei no 12.965/2014, sustentando ser indevida a permanência, nos provedores de internet, de matérias jornalísticas pretéritas que mencionam o nome do recorrente, vinculando-o às imputações de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição, mesmo após sua absolvição criminal. Assevera, assim, que seu nome deve ser desvinculado de resultados de pesquisas ligados aos sítios eletrônicos indicados na exordial. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial e ressaltando a inaplicabilidade do Tema 786 do STF. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 12 e 21, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece seguir, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 18 da Lei no 13.709/2018 e 19 da Lei no 12.965/2014, bem como quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à ausência do caráter abusivo ou excessivo nas notícias veiculadas, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Além disso, o recurso especial não merece prosseguir pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE BUSCAS. INEXISTÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DE DIREITO AO ESQUECIMENTO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DISTINGUISHING QUE NÃO SE SUSTENTA. 1. Controvérsia sobre a legalidade da ordem a determinar a abstenção de vinculação do nome do demandante a notícias publicadas em mídia digital do jornal "O Globo" como resultado das buscas na ferramenta do Google. 2. Não se demonstra serem falsos os fatos narrados na notícia publicada no jornal digital, limitando-se a manifestar que foram arquivadas as investigações, o que desautoriza a pretensão de desindexação do referido conteúdo jornalístico do nome do demandante. 3. No mês de fevereiro do presente ano (2021), o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral, rechaçou a existência do direito ao esquecimento, fixando a tese que ora se reproduz: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível." (RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021) 4. Impossibilidade, assim, de ser reconhecido o direito a ver obstada a divulgação de fato consistente na realização de investigações acerca das atividades de determinado cidadão, não decorrendo, assim, violação a direitos da personalidade do demandante a apresentação de resultados publicados na imprensa digital pelo provedor de buscas na internet, mesmo que tragam algum incômodo àquele que fora objeto das referidas investigações. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.774.425/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Também em sede extraordinária, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF, não se admite o reexame de matéria fático-probatória, conforme exigiria a apreciação da tese recursal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012